Tribunal: TJDFT
Processo: 0746140-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746140-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA AGRAVADO: ELIZABETE VIEIRA DAS VIRGENS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença registrado sob o no 0733942-80.2018.8.07.0001, no qual se penhorou a Gleba no 22, com área de 6 hectares, situada no Núcleo Rural Sobradinho I, tendo o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília homologado a avaliação pelo valor “rural/atual” de aproximadamente R$ 5.859.000,00, com determinação de adoção das providências para a hasta pública, ao fundamento de que o eventual enquadramento urbano da área depende de aprovação de PDOT que sequer foi votado, não havendo base normativa vigente para valorar o bem segundo potencial urbano (ID 251344385). A parte agravante sustenta (ID 77547547), em síntese, risco de alienação por preço vil e violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Afirma que a localização e a perspectiva de mudança de macrozoneamento ampliariam substancialmente o valor do imóvel (estimando cerca de R$ 29.000.000,00), e requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos expropriatórios e determinar nova avaliação/adoção do cenário “urbano/potencial”. É a síntese do necessário. Decido. O art. 1.019, I, do CPC autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao agravo quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso, em diálogo com o art. 995, parágrafo único, e com o art. 300 do Código de Ritos. A probabilidade do direito exige demonstração robusta de desacerto da decisão recorrida, ao passo que o perigo de dano deve decorrer de risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação. No ponto ora em análise, a tese veiculada não ostenta plausibilidade jurídica suficiente ao acolhimento emergencial da tese sufragada. Isso porque a avaliação judicial deve refletir o valor atual do bem, com base em critérios técnicos e situação fático-jurídica vigente, não se admitindo componente especulativo ancorado em evento futuro e incerto, como a aprovação de projeto de lei de ordenamento territorial que ainda não foi sequer votado. Cumpre ressaltar que deve ser repelida a substituição do laudo por mera discordância subjetiva de preço, salientando que a nova avaliação é medida excepcional, condicionada às hipóteses do art. 873 do CPC, tais como erro do avaliador, alteração no estado do bem, decurso de prazo com variação substancial do mercado, entre outras, não se prestando a reabrir discussão fundada apenas na expectativa de valorização futura ou em ilações desacompanhadas de prova técnica idônea. Nessa linha, firmou-se que o laudo elaborado por auxiliar do Juízo goza de presunção de legitimidade, imparcialidade e observância dos parâmetros técnicos, e suas conclusões não podem ser infirmadas sem elementos objetivos em sentido contrário. Ademais, o convencimento judicial rege-se pelo critério da persuasão racional, não estando o magistrado adstrito às estimativas das partes quando os elementos constantes dos autos conferem suporte técnico à avaliação homologada. Na hipótese sub judice, o fundamento da decisão agravada, centrada na ausência de marco normativo que ampare a valoração urbana/potencial e adoção do cenário rural/atual apurado por profissional designado, é juridicamente adequado e coaduna-se com a efetividade executiva, ao passo que a pretensão recursal, lastreada em eventual aprovação futura do PDOT, carece de plausibilidade. Ainda que se reconhecesse a natureza, em tese, irreversível dos atos expropriatórios, o periculum in mora, por si, não supre a insuficiência do fumus boni iuris, sobretudo quando inexistem indícios de erro técnico do laudo, alteração superveniente do estado do bem ou outra hipótese do art. 873 do CPC apta a justificar nova avaliação. Desse modo, ausente a probabilidade do direito, não se justificam as medidas de suspensão dos atos executivos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator